Tribunal: TJPA
Processo: 0000726-96.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000726-96.2019.8.14.0048

APELANTE: ONEIDE SOUZA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MÉRITO: EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO– REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL– INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO DIGITALIZADO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE JUNTADADA ASSINATURA ORIGINAL DA OUTORGANTE– AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE ADVERSA–– ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Inexiste irregularidade na representação processual pelo fato de a procuração ser apresentada por cópia simples (digitalizada), ainda que ausente autenticação da peça.

2. A procuração juntada aos autos amolda-se à previsão constante do artigo 105 do CPC, caracterizando -se excesso de formalismo a determinação de juntada com a assinatura original da outorgante.

3. Autenticidade que não fora contestada pela parte adversa.

4. Anulação da sentença. Remessa dos autos para regular composição do feito. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000726-96.2019.8.14.0048

APELANTE: ONEIDE SOUZA DO NASCIMENTO

ADVOGADO: EVA VIRGÍNIA MENDONÇA DE ABREU

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ONEIDE SOUZA DO NASCIMENTO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
BANCO BRADESCO SA.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que foi surpreendida por descontos em sua conta corrente junto ao banco Requerido, decorrentes de empréstimo realizado em seu nome, sendo que afirma desconhecer o pacto, já que não celebrou nenhum negócio jurídico do tipo.

Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais.

Acostou documentos.

O magistrado a quo determinou que a autora emendasse a petição inicial, para juntar a procuração com a assinatura original da outorgante, sob pena de indeferimento da inicial.

A Autora requereu a reconsideração da decisão, tendo o Magistrado proferido sentença que
extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 330, I, do CPC/15.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação sustentando a desnecessidade de apresentação de procuração com assinatura original, alegando ser este o entendimento pacificado pelo STJ, asseverando ainda que o referido documento tem presunção de veracidade, cabendo a parte contrária impugná-los, caso julgue necessário.

Pontua que não pode o magistrado a quo exigir que a inicial seja instruída por requisito não exigido por Lei, tampouco extinguir a ação por indeferimento da inicial em razão de tal fato, salientando que resta caracterizado prejuízo à recorrente que providenciou toda a documentação exigida para o ingresso da demanda, bem assim que deve ser observado o princípio da proporcionalidade no caso em comento.

Sem Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000726-96.2019.8.14.0048

APELANTE: ONEIDE SOUZA DO NASCIMENTO

ADVOGADO: EVA VIRGÍNIA MENDONÇA DE ABREU

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ONEIDE SOUZA DO NASCIMENTO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
BANCO BRADESCO SA.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

Consta das razões recursais à arguição de que a sentença ora vergastada deve ser reformada, sob o argumento de ser desnecessária a juntada dos originais do mencionado documento concernente à representação processual (instrumento de mandato).

No que concerne à determinação do magistrado “a quo” para a juntada de assinatura original da outorgante, observo que assiste razão a apelante, uma vez que, de fato , basta a juntada de cópia simples da procuração e substabelecimento outorgados aos advogados da parte autora , mostrando -se suficientes para cumprir a finalidade a que se destinam , no caso , à legitimidade da outorga de poderes .

Nesse contexto, impende consignar que o ilustre magistrado de 1º grau agiu com excesso de rigor e formalismo, pois não há necessidade de anexar documentos originais ou autenticados nos autos, salvo se contestados pela parte contrária, o que não se vislumbra no caso em tela.

Sobre o tema, vale transcrever anotações de Theotonio Negrão : Não é lícito ao juiz estabelecer, para as petições iniciais, requisitos não previstos nos arts. 282 e 283 do CPC. Por isso, não lhe é permitido indeferir liminarmente o pedido, ao fundamento de que as cópias que o instruem carecem de autenticação. O documento ofertado pelo autor presume-se verdadeiro, se o demandado, na resposta, silencia quanto à autenticidade (CPC, art. 372) (RSTJ 141/ 17, acórdão unânime da Corte Especial).

In casu, verifica -se que a recorrente, juntamente com a inicial, apresentou a procuração digitalizada (ID 2792748 -Pág .21/22) outorgada pela ora recorrente , de sorte que , a princípio , pode -se aferir a regularidade da representação processual da parte autora .

Em sendo assim, são válidos os documentos apresentados pela parte recorrente, posto que , nos termos do art . 105 do CPC, não se impõe a necessidade de juntada dos originais, ou reconhecimento das assinaturas e da autenticidade das cópias por tabelião.

Nessa linha de entendimento , a jurisprudência a seguir reproduzida :

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCURAÇÃO. ORIGINAL. DESNECESSIDADE. A procuração juntada aos autos amolda -se à previsão constante do artigo 38 do Código de Belém, 08/ 08/ 2022 Processo Civil, caracterizando -se excesso de formalismo a determinação de juntada de documento original . Precedentes jurisprudenciais . AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DE PLANO. (Agravo de Instrumento Nº 70065118606 , Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator : Iris Helena Medeiros Nogueira , Julgado em 08/ 06/ 2015 ) EMENTA: APELAÇÃOCIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃODE INDÉBITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃODO MÉRITO. INDEFERIMENTODA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA ORIGINAL NA PROCURAÇÃO. INVALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem firmando o entendimento acerca da desnecessidade de autenticação da cópia de procuração e/ou substabelecimento , devendo eventual alegação de falsidade ser arguida pela parte interessada no momento oportuno , portanto presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos pelas partes . (4146017 , 4146017 , Rel. MARIA DO CEO MACIELCOUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado , Julgado em 2020 -11-30, Publicado em 2020 -12-09)

APELAÇÃOCÍVEL– AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIADE RELAÇÃO JURÍDICA- SENTENÇADE INÉPCIADA INICIAL– ERRORIN PROCEDENDO– NARRAÇÃO LÓGICA ENTRE FATOS, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR - PROCURAÇÃOORIGINAL. DESNECESSIDADE– NULIDADE DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃOAO MM. JUÍZOAD QUO PARA PROSSEGUIMENTODO FEITO - RECURSOCONHECIDOEPROVIDOÀ UNANIMIDADE. Recurso conhecido e provido , à unanimidade , para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem , para o regular processamento do feito , conforme fundamentação supra . (3095667 , 3095667 , Rel. RICARDOFERREIRANUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado , Julgado em 2020 -05-13, Publicado em 2020 -05-20)

Com efeito, tenho que o instrumento de procuração acostado aos autos é suficiente para o preenchimento do pressuposto processual relativo à capacidade postulatória da parte.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, determinando a remessa dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2023